Tribunal: TJBA
Processo: 8027271-63.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027271-63.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA

Advogado(s)
:
THIAGO GIGLIO ABRANTES DA SILVA, ANDRE ARAUJO DE ANDRADE, RENATO LOPES DA ROCHA, HUMBERTO LUCAS MARINI

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MARGEM DE VALOR AGREGADO (MVA-ST). APLICAÇÃO DE PERCENTUAL REDUZIDO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ÍNDICE DE FIDELIDADE DE COMPRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, em mandado de segurança, reconheceu o direito da impetrante, Nissan do Brasil Automóveis Ltda, à aplicação do percentual reduzido de 36,56% da Margem de Valor Agregado (MVA-ST) nas saídas de estabelecimento de fabricante de veículos automotores, independentemente de autorização prévia do Fisco. O juízo de primeiro grau também condenou o Estado da Bahia ao ressarcimento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a impetrante tem direito à aplicação do percentual reduzido de 36,56% de MVA-ST nas operações realizadas com concessionárias de veículos; (ii) estabelecer se há necessidade de comprovação do índice de fidelidade de compra para a aplicação da alíquota reduzida sem autorização prévia do Fisco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A aplicação do percentual reduzido de 36,56% de MVA-ST nas operações de venda de veículos automotores e peças está condicionada à comprovação do índice de fidelidade de compra, conforme previsto na Cláusula Segunda, § 2º, inciso I, alínea "a", do Protocolo ICMS 41/08.

4.
A impetrante alega que suas operações são realizadas por estabelecimento atacadista controlado por ela própria, equiparado a estabelecimento de fabricante de veículos automotores, conforme o § 6º da Cláusula Primeira do Protocolo ICMS 41/08. No entanto, não foi apresentada prova suficiente que demonstre o cumprimento do índice de fidelidade contratual necessário.

5.
A legislação aplicável, incluindo o Protocolo ICMS 41/08, impõe a necessidade de autorização prévia do Fisco para a aplicação do percentual reduzido de MVA-ST quando não há comprovação do índice de fidelidade nas compras realizadas.

6.
Precedentes jurisprudenciais indicam a inaplicabilidade do percentual reduzido de MVA-ST quando não há comprovação do cumprimento dos requisitos legais, como o índice de fidelidade nas compras realizadas pelas concessionárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

"A aplicação do percentual reduzido de 36,56% de MVA-ST em operações de venda de veículos e peças por fabricante está condicionada à comprovação do índice de fidelidade de compra estabelecido em contrato, nos termos da Cláusula Segunda, § 2º, inciso I, alínea "a", do Protocolo ICMS 41/08."

Dispositivos relevantes citados
: Protocolo ICMS 41/08, Cláusula Segunda, § 2º, inciso I, alínea "a"; Lei 6.729/1979, art. 8º; CPC, art. 82, § 2º, e art. 85, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO 0057810-60.2014.8.09.0051, Rel. Des. Elizabeth Maria da Silva, j. 09/12/2020; TJGO, 6ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 5315283-27.2017, Rel. Des. Sandra Regina Teodoro Reis, DJe 11/02/2020.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação
n.º 8027271-63.2019.8.05.0001,
em que figura como apelante o
ESTADO DA BAHIA
e, como apelada,
NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
para, reformando a sentença, declarar indevida a aplicação da MVA-ST de 36,56% às saídas de estabelecimento da impetrante e, via de consequência,
denegar a segurança
. Ficam os honorários recursais fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, na forma do art. 85, §3º, do CPC, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025.

Des.
(a)
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84